Tribunal: TJDFT
Processo: 0746405-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de Imposto de Renda e a não incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos da parte autora, enquanto não excedido o dobro do teto do RGPS.
2. O fato relevante. O recorrente assevera que não restou comprovado por laudo oficial que a requerida é atualmente portadora de doença grave especificada em lei, argumentando que o laudo médico acostado aos autos é insuficiente para comprovar a contemporaneidade da enfermidade. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a isenção de Imposto de Renda e a redução da contribuição previdenciária da recorrente, portadora de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a requerente sustentou que foi diagnosticada com neoplasia maligna de colo uterino, CID C-53.9, em outubro de 2006, conforme demonstrado nos laudos médicos anexados aos autos (ID 77663220, 77663221, 77663223, 77663224). Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de Imposto de Renda e da contribuição previdenciária.
5. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por neoplasia maligna.
6. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 520, do Superior Tribunal de Justiça assevera que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.052/2004, expressamente concede a isenção fiscal a aposentados acometidos por enfermidades de natureza grave, tais como: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O benefício independe do momento da contração da enfermidade, sendo aplicável ainda que a moléstia tenha se manifestado após a concessão da aposentadoria.
7. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. E em relação ao período em que é devida a isenção, a Súmula 627 do STJ preceitua que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
8. No caso concreto, os relatórios médicos acostados aos autos comprovam que a requerente, desde outubro de 2006, se encontrava sob acompanhamento médico decorrente de neoplasia maligna de colo de útero, e foi submetida à cirurgia (histerectomia total radical tipo III) e a tratamento com radioterapia, além de exames complementares por tempo indeterminado.
9. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o requisito legal para a isenção do imposto de renda é a comprovação da neoplasia maligna, sendo dispensável a contemporaneidade dos sintomas da doença ou recidiva da enfermidade, conforme jurisprudência do STJ. Resta evidenciado, portanto, o direito subjetivo da parte recorrida à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, não havendo que se falar em nulidade da sentença, que dever ser mantida em sua integralidade. Precedentes TJDFT: Acórdãos: 1932153, 1930651, 1921704.
10. De igual modo, faz jus a parte autora à redução da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Complementar n. 769/08, artigo 18, §1o e 5o, que considera a neoplasia maligna como doença grave, devendo incidir apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (artigo 61, §1o). Precedentes TJDFT: Acórdãos 1856457 e 1943706.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Recorrente isento de custas. Arcará com o pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Lei Complementar n. 769/08, arts. 18, §1o e 5o, 61, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627, Tema Repetitivo 520; TJDFT, Acórdão 1932153, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1930651, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1921704, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/09/2024; Acórdão 1856457, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1943706, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024.